Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-05.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002177-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), T B HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 30.288.262/0001-64 (AGRAVANTE), ISCILLA CHRISTINA VIETTI AIDAR PITON - CPF: 070.419.208-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE CONTAS E FORMA DE FATURAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – DÍVIDA PRETÉRITA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Agravante é sucessora da empresa JC HOTEIS LTDA, atual titular da Unidade Consumidora n.º 6/112412-2 e, devido à sucessão, tornou-se responsável por todas as despesas do imóvel, incluindo o Termo de Confissão de Dívida em que assumiu o pagamento de débitos pretéritos, comprometendo-se quitar as parcelas nos prazos estipulados no instrumento.

A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. O corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão da energia elétrica em razão de débitos antigos (REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 21/09/2017. Publicado em 09/10/2017).

Ante a essencialidade da energia elétrica, é cristalino que a interrupção dos serviços gera danos à Agravante, já que ficará impossibilitada de dar continuidade às suas atividades empresariais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
T B HOTELARIA EIRELLI
em virtude de decisão proferida pelo juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Revisão de Contas e Forma de Faturamento n.º 1027846.85.2020.8.11.0003 ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que não é cabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de
débitos pretéritos
.

Ressalta que “
a probabilidade do direito está caracterizada em decorrência da demonstração inequívoca da essencialidade do serviço e da excepcionalidade do presente contexto gerado pela pandemia do COVID-19, tendo sido configurado o estado de calamidade pública, que gerou a limitação de ocupação da empresa no percentual atual de 50% dos apartamentos ou 33,02% da efetiva ocupação, ressaltando-se que ante a determinação de ocupação neste percentual não reflete na queda do consumo, já que ela é restritiva à ocupação individual ou no máximo dupla
”.

Aduz que a cobrança de dívidas pretéritas conjuntamente com a atual configura cláusula abusiva no direito brasileiro.

Sustenta, ainda, que está presente o risco de dano, diante da iminência de suspensão do serviço, considerando o aviso já encaminhado pela requerida, conforme comunicação de corte enviado por meio do aplicativo
WhatsApp
.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão objurgada.

O pedido liminar foi deferido (ID 76124470).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões (ID 79848491).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
T B HOTELARIA EIRELLI
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Revisão de Contas e Forma de Faturamento n.º 1027846.85.2020.8.11.0003, deferiu parcialmente a tutela de urgência.

Ressai dos autos que
T B HOTELARIA EIRELLI
ajuizou a ação em desfavor da concessionária
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, tendo em vista a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/112412-2, caso não consiga cumprir com sua obrigação quanto ao pagamento dos parcelamentos mensais (débito pretérito).

Da análise do caderno processual, extrai-se que a Agravante é sucessora da empresa
JC HOTEIS LTDA
, atual titular da Unidade Consumidora referida e, devido à sucessão, tornou-se responsável por todas as despesas do imóvel, incluindo o Termo de Confissão de Dívida em que assumiu o pagamento de débitos pretéritos, comprometendo-se quitar as parcelas nos prazos estipulados no instrumento.

Na cláusula quarta consta que o descumprimento da obrigação “
importará no vencimento antecipado e conjunto de todas as prestações não pagas, incidindo sobre o saldo devedor, atualizado por índice oficial, multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (pro rata dia) e, honorários advocatícios de 10%, sem prejuízo da suspensão do fornecimento de energia elétrica
.”

A Agravante alega que já pagou o montante de 170.742,89 (cento e setenta mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos); contudo, por se tratar de dívida de valor vultoso, dada a atual situação de pandemia da Covid-19, não conseguiu honrar o pagamento das parcelas mensais.

Face ao exposto, requereu, em antecipação de tutela, que fosse reconhecida a abusividade das as cláusulas contratuais que autorizam a cobrança sobre a demanda, e não sobre o consumo efetivo. Pugnou, também, pela nulidade da cláusula do Termo de Confissão de Dívida que condicionou o pagamento da dívida de forma parcelada agregado à fatura mensal, sob pena de corte do fornecimento.

O pleito foi parcialmente deferido pelo Juiz singular, o qual reconheceu que a cobrança sobre demanda em época de pandemia é abusiva, determinou seja faturada pelo efetivo consumo enquanto vigorarem os decretos que suspendem ou reduzem as atividades hoteleiras.

Na mesma decisão, manteve a cobrança do parcelamento da dívida junto com a fatura mensal e a possibilidade de corte no fornecimento de energia, nos seguintes termos:

“No entanto, não se reserva a mesma sorte ao pedido de suspensão do corte de energia, uma vez que persiste a possibilidade de interrupção do fornecimento por inadimplemento de DÍVIDA ATUAL, relativa ao mês do consumo [1], bem como, por DÉBITOS PARCELADOS, de acordo com o entendimento jurisprudencial reinante.

É que, parcelados débitos referentes ao consumo energético EFETIVAMENTE FORNECIDO, não pode o(a) autor(a) se valer do Poder Judiciário para seguir usufruindo dos serviços da concessionária sem a necessária contraprestação.

Neste ponto, portanto, refoge razão a parte autora, vez que a documentação carreada (ID. 44837762) explicita a existência de parcelamento de dívida existente.

Atento a tais ensinamentos, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados pelo requerente, por ora, não sustentam o pleito antecipatório, para que a requerida abstenha de proceder ao corte no fornecimento de energia elétrica, por eventual inadimplemento, posto que ausentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela em comento, pois a atividade de hotelaria, no caso, não se enquadra no conceito de atividade essencial, o que permitiria a aplicação da Resolução nº 878/2020 da ANEEL.”

A decisão supra transcrita deu azo à interposição do vertente recurso, no qual a Agravante aduz não ser cabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica
em razão de débitos pretéritos
e que o consumo mensal deve ser pago sem a exigência concomitante do pagamento de dívidas pretéritas parceladas.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte recorrente:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser ilegal a interrupção do fornecimento de energia elétrica em virtude de dívida pretérita, já que a empresa possui outros meios para a cobrança.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido.
(STJ. REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. Julgado em 21/09/2017. Publicado em 09/10/2017).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 484166 RS 2014/0047163-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2014).

Nessa mesma direção tem decidido os Tribunais Estaduais:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS – SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO – CORTE QUE PRESSUPÕE O INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA ATUAL – PRECEDENTES DO STJ – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. Não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; de modo que o corte do serviço de fornecimento de água pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Entendimento pacificado no STJ. Precedentes. (TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 08001159320168120041 MS 0800115-93.2016.8.12.0041, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 01/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVIDA PRETÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE FUNDO AINDA NÃO ANALISA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. De plano constata-se que inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que a dívida do consumidor, ora recorrido, ainda está sendo objeto de discussão, como informa o próprio recorrente. Por seu porte econômico não há potencial perigo de que cause prejuízo a ponto de influir em seu fluxo de caixa. 3. No que tange ao debate acerca da prescrição, tem-se que é matéria de fundo da própria ação e ainda não foi objeto de exame pelo Juízo a quo, o que impede a análise pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AI: 08021318820178020000 AL 0802131-88.2017.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 02/08/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2018).

DIREITO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL − FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESLIGAMENTO – INCONFORMISMO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS – SERVIÇO ESSENCIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ADIMPLEMENTO DAS FATURAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0014263-55.2019.8.16.0000 - Paranaguá - Rel.: Desembargador Ruy Muggiati - J. 24.06.2019) (TJ-PR - AI: 00142635520198160000 PR 0014263-55.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 24/06/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2019)

Dessa maneira, não há falar em interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos.

Com efeito, o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial à vida do cidadão e ao exercício das atividades empresariais da Agravante. Portanto, sua descontinuidade gera danos, eis que ficará impossibilitada de dar continuidade ao trabalho desenvolvido diariamente.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso,
reformo parte da decisão invectivada e determino que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora
n.º 6/112412-2 em razão de inadimplemento das parcelas relativas aos débitos pretéritos objeto do acordo e parcelamento,
sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias/multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021